Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA OM DANOS MORAIS. TUTELA DE URGENCIA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. NÃO CONCESSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRARRAZÕES. REJEITADA. CONDOMÍNIO DE LOTES IRREGULARES. TEMAS 882/STJ E 492/STF. DISTINGUISHING. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CRIAÇÃO. DEVER DO CONDÔMINO. COBRANÇA DE TAXA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. DA CONCLUSÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA. PRAZO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar a primeira ré a promover a regularização do Condomínio perante o cartório de Registro de Imóveis, a fim de realizar a individualização das matrículas dos lotes a ele pertencentes no prazo de 90 (noventa) dias a contar da conclusão de todas as providências necessárias à realização da infraestrutura exigidas para o aludido trâmite, sob pena de multa diária de R$ 100,00 por dia, até o limite do valor da causa; b) condenar solidariamente as rés a se absterem de impedir o livre acesso da parte autora às áreas de lazer e de uso comum do condomínio, devendo retirar, portanto, a exigência de "Estar em dia com suas obrigações condominiais" de seu aplicativo para as hipóteses de requerimento de prévia reserva para utilização, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 por dia, até o limite do valor da causa. 1.1. Nesta via recursal, o autor pleitea a reforma da sentença. Preliminarmente, requer a concessão de tutela de urgência para que seja estipulado o prazo para a entrega das obras de infraestruturas nos padrões referidos no Decreto no 148/2020. No mérito, sustenta a irregularidade da sua filiação à associação e a taxa condominial abusiva. Assevera o dever de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 ante: a) a falta de individualização da matrícula; b) a sua inclusão indevida na Associação; c) a cobrança indevida da taxa de administração e d) a violação de dados pessoais.
2. Do efeito suspensivo ativo. 2.1. No caso, é possível verificar tenha a sentença confirmado a decisão parcialmente deferitória da liminar, de modo a começar a produzir efeitos imediatamente somente quanto à abstenção de cerceamento de acesso às áreas de lazer de lazer e uso comum do condomínio. 2.2. Nos demais pedidos, a sentença julgou parcialmente procedentes e, quanto a estes, os efeitos da sentença estão suspensos, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, porquanto não foram objeto de pedido liminar pretérito. 2.3. Muito embora haja a possibilidade de pedido de efeito suspensivo previsto na legislação, o fato é que nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.4. Não se vislumbra, no presente caso, o risco de dano grave. 2.5. Além disso, mesmo a parte tendo fundamentado seu pedido expondo as razões que lhe assistiriam o direito mencionado, tal pedido se confunde com parte do mérito do recurso. 2.6. Dessa forma, o pedido realizado pela parte apelante, em tutela antecipada (efeito suspensivo ativo), deve ser examinado em sede de cognição exauriente.
3. Da ilegitimidade passiva da terceira ré, Conceitos Facility. Preliminar suscitada de ofício. 3.1. Para questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda, não há preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo pelo magistrado, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente. 3.2. Precedente do STJ: “(...) 1. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.665.187/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 30/11/2021.) 3.3. De regra, a administradora age como mera mandatária do condomínio, a ensejar o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de demanda que envolva discussão acerca da relação jurídica havida entre os condôminos e o condomínio. 3.4. Jurisprudência: “(...) 2.1. No caso concreto, tem-se que a administradora do condomínio somente gerencia os interesses do condomínio não sendo esta titular de qualquer direito aqui pleiteado. (...)” (07094864320178070020, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2018). 3.5. No presente caso, não há na petição inicial qualquer conduta que possa ser atribuída à terceira ré, enquanto administradora do condomínio, a justificar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 3.6. No caso dos autos, a terceira ré apenas emite boletos bancários conforme os dados fornecidos pelo condomínio, sendo este o titular do crédito que foi cobrado do autor. Trata-se de atos materiais de cobrança como mandatário. 3.7. Portanto, reconhecida ilegitimidade passiva da terceira ré.
4. Da inovação recursal alegada em contrarrazões. 4.1 Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. 4.2. De fato, a apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecido. 4.3 No entanto, no caso dos autos, houve impugnação específica, porquanto o recurso questiona a matéria fática e os dispositivos aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais a sentença deseja que seja reformada. 4.4. Jurisprudência: “(...) Presente impugnação da matéria, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015, (...)” (20150111456507APC, Relator: Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJE: 02/09/2016.) 4.5. Preliminar rejeitada. 4.6. Quanto às demais alegações ofertadas pelo primeiro réu, em sede de contrarrazões, verificam-se que não foram deduzidas no momento oportuno, qual seja, em sede de contestação. 4.7. Na contestação, o réu somente se limitou a tratar de questões processuais, especificamente sobre a nulidade de sua citação e incompetência do juízo. 4.8. O art. 342 do CPC prevê que após o momento de apresentação da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 4.9. Desse modo, em razão da preclusão e da proibição de inovação recursal, não pode o réu, ora apelado, alegar e impugnar fatos em sede de contrarrazões, quando não discutidos no momento oportuno da contestação. 4.10. Jurisprudência: “(...) 2. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC. (...)” (07196464820218070001, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 3/3/2022).
5. Da associação de moradores. Da cobrança de taxa. 5.1. De acordo com o inciso I do art. 1.336 do CC, é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário”, ou seja, sendo titular dos direitos possessórios incidentes sob o imóvel em discussão, a autora é responsável pelo pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre o referido bem. 5.2. Nesse contexto, todo adquirente ou residente em imóvel situado em condomínio irregular tem a obrigação de concorrer, efetivamente, para o custeio das atividades desenvolvidas pelo ente, voltadas para administração das áreas comuns e à disponibilização de serviços destinados e/ou utilizados pelos ocupantes das unidades autônomas. 5.3. Jurisprudência: "(...) 4. Consoante entendimento desta Corte, tratando-se de condomínio irregular do Distrito Federal ou entorno, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato. Por conseguinte, é prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade." (07009934520198070008, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJE: 16/12/2019.) 5.4. Por fim, vale ressaltar que a falta de pagamento das taxas condominiais acarreta enriquecimento sem causa, em evidente prejuízo aos demais moradores que adimpliram com a taxa condominial para preservação e manutenção do condomínio como um todo. 5.5. Portanto, a responsabilidade da apelante ao pagamento das taxas condominiais na qualidade de condômino é presumida, ou seja, ainda que não conste no contrato de compra e venda do imóvel.
6. Do dano moral. 6.1. A inclusão do autor como associado, a cobrança e a majoração da taxa condominial estão amparadas pelo art. 36-A da Lei n. 6.766/1979 e art. 1.358-A do Código Civil, portanto não são atos ilícitos a ensejar a condenação por danos morais. Assim, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais. 6.2. Jurisprudência: “(...) 3 - Danos morais. Não cabimento. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito (art. 186 do Código Civil). A inclusão do autor como associado, a cobrança e a majoração da taxa condominial estão amparadas pelo art. 36-A da Lei n. 6.766/1979 e art. 1.358-A do CC. Eventual repasse de informações relativas à inadimplência dos condôminos à empresa que realize a cobrança não configura ato ilícito, pois a LGPD (Lei n. 13.709/2018), em seu art. 7o, inciso II, dispõe que o tratamento de dados pessoais pode ser realizado para o cumprimento de obrigação legal (art. 1.336, inciso I do Código Civil). Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade e diante da ausência de conduta ilegal praticado pela parte ré, descabida a sua condenação ao pagamento de danos morais.” (...)” (07212230920228070007, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 26/3/2024).
7. Conclusão das obras de infraestrutura. Ausência de prazo fixado na sentença. 7.1. Note-se que sentença condenou a primeira ré a promover a regularização do Condomínio Parque Flamboyant perante o cartório de Registro de Imóveis, a fim de realizar a individualização das matrículas dos lotes a ele pertencentes, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da conclusão de todas as providências necessárias à realização da infraestrutura exigidas para o aludido trâmite (esta última obrigação não tem prazo estipulado para acontecer), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite do valor da causa. 7.2. É possível observar que a sentença não fixou prazo para a conclusão de todas as providencias necessárias à realização da infraestrutura do Condomínio Parque Flamboyant. O que deixa a obrigação da ré sem data definida para cumprimento. 7.3. Considerando que o empreendimento já tem cerca de 5 anos em execução, é dever da ré concluir todas as obras de infraestrutura previstas no art. 3o, parágrafo único, inciso I, do Decreto n. 148/2020, dentro de um prazo razoável, sob pena de tornar inócuo todo o processo judicial. 7.4. Assim, a sentença merece parcial provimento apenas para estipular o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação deste acórdão, para que a apelada execute as providências necessárias à realização da infraestrutura, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), momento em que iniciará o outro prazo de 90 dias para a regularização do condomínio, conforme estipulado na sentença.
8. Em razão do parcial provimento do recurso e, em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, os apelados devem ser condenados ao pagamento dos honorários de sucumbência, na proporção de 80% (oitenta por cento) e a parte autora, em 20% (vinte por cento), os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa. 8.1. Considerando a ilegitimidade passiva da terceira ré, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, para condenar o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência em seu favor, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 41.050,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
9. Apelo parcialmente provido.